Tribunal: TJDFT
Processo: 0750843-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PORTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA FILHA MENOR E DA GENITORA ENFERMA. NÃO DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Há necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública quando os elementos concretos evidenciam a gravidade da conduta. Além da expressiva extensão das lesões, o emprego de arma de fogo evidencia a periculosidade do paciente. São elementos que robustecem o temor da vítima, especialmente em um contexto de ofensas e ameaça.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena.
6. Para concessão de prisão domiciliar, faz-se necessária a comprovação de estado de saúde de extrema debilidade do paciente, bem como a incompatibilidade do complexo médico penal para o seu atendimento.
7. Acerca das alegações de ser o paciente o único responsável pelas necessidades diárias de sua filha e de sua genitora enferma prevalece nesta Corte o entendimento segundo o qual é exigida a efetiva demonstração da sua imprescindibilidade, como único cuidador, não bastando a mera alegação.
8. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.
IV – DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1793344, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, DJE: 14/12/2023. TJDFT. Acórdão 1732763, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, PJe: 29/7/2023. TJDFT. Acórdão 1798079, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 19/12/2023. TJDFT. Acórdão 1927535, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, DJe: 04/10/2024. TJDFT. Acórdão 1949211, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, DJe: 06/12/2024